Tribunal: TJPA
Processo: 0814371-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814371-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CASSIO DE FRANCA CARDOSO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA, INCLUSIVE NOVO CRIME.

As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo – Tema 116, no sentido de que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
dezessete
dias do mês de
setembro
de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

DEª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em benefício de
CÁSSIO DE FRANCA CARDOSO
,

contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que denegou o benefício de livramento condicional ao agravante.

Afirmou o impetrante em suas razões, ID 21750009, que o agravante cumpriu os requisitos e faz
jus
ao benefício do livramento condicional, tendo o representante do órgão ministerial se posicionado favoravelmente ao pedido, contudo, o Juízo da Vara de Execução Penal da RMB, indeferiu o pleito, decisão em ID 21750006, sob a alegação de que o agravante não satisfaz o requisito subjetivo na medida em que não possui conduta satisfatória durante a execução da pena, não demonstrou

bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover sua subsistência mediante trabalho honesto, assim como a reparação do dano causado pela infração, nos termos do art. 83 do CP,

que o agravante

ostenta em seu histórico carcerário a prática de falta grave durante a execução da pena e que a Certidão de bom comportamento da SEAP é emitida sem qualquer critério, não podendo servir de escopo ao benefício.

Alega que a lógica utilizada pelo agravado para aferir o comportamento carcerário do agravante está em desconformidade com a lei e as informações contidas no processo e que o art. 83 da LEP é objetivo ao afirmar que o período a ser analisado sobre a prática de eventual falta grave são os últimos 12 meses de cumprimento da pena.

Aduz que o agravante formalizou diversos pedidos para estudo, leitura e trabalho durante a execução, mas que tais direitos não lhe foram garantidos pelo Estado, ressaltando que o requisito temporal necessário à concessão do benefício ainda não foi alcançado, razão pela qual permanecerá o agravante à mercê do Estado.

Que já foram cumpridos os requisitos legais ao livramento condicional, não podendo ser eternamente penalizado em virtude das faltas cometidas e já penalizadas, principalmente por terem ocorrido há mais de 02 anos, não sendo proporcional analisar falta pretérita e utilizá-la para embasar uma nova penalidade, pois, em tendo cometido falta grave no ano de 2022 e estando até o presente sem a prática de novo delito, não pode ter óbice ao reconhecimento de seu direito ao livramento condicional e negar o benefício seria dupla penalização.

Requereu provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão de primeiro grau e determinar a concessão de livramento condicional ao agravante.

Em documento de ID 21749999, contrarrazões ministeriais pugnando pelo provimento do recurso.

Em documento de ID nº. 21750000, decisão recorrida.

Em Juízo de retratação, ID 21750001, foi mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão pelo magistrado singular.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
conhecimento
e
não provimento
do Agravo, ID 23329812.

É o sucinto relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão de faltas cometidas pelo agravante durante o cumprimento de sua reprimenda negou
o benefício de livramento condicional
.

Conforme se denota dos autos, o agravante possui histórico desfavorável na medida em que ostenta a prática de faltas durante a execução de sua pena, tendo por duas vezes empreendido fuga do sistema penal, além de ter cometido novo crime, não cumprindo, efetivamente, o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício pretendido.

O agravante cometeu diversas faltas durante a execução de sua pena na medida em que empreendeu fuga em 01/01/2019, violou sua prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em 03/12/2020 e 21/01/2022, além de ter praticado novo crime, em 23/02/2022. Assim, apesar das alegações do impetrante, tem-se, da certidão carcerária acostada aos autos, assim como da leitura da decisão proferida pelo magistrado singular, que o agravante não cumpre o requisito subjetivo à concessão do benefício pois sua certidão se mostra maculada, restando, portanto,
devidamente justificada a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana, ora combatida,
pois, apesar de as faltas disciplinares não interromperem a contagem do prazo para obtenção do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ, as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução da reprimenda justificam o indeferimento do benefício, pois resta inadimplido o requisito subjetivo, conforme assevera a Procuradoria de Justiça em seu parecer, com o qual coaduno e que aqui peço vênia para reproduzir,
in verbis
:

“... além do requisito objetivo descrito no inciso I, deve o apenado, também preencher os requisitos subjetivos elencados no inciso III do art. 83, o que, no caso em questão, não estão preenchidos em sua integralidade, pois, conforme muito bem dito pelo juízo primevo, o apenado empreendeu fuga em 01/01/2019, quebrou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em 03/12/2020 e 21/01/2022, com cometimento de novo delito em 23/02/2022.

Logo, temos que o apenado não preencheu o requisito subjetivo para concessão do benefício em tela, sendo importante salientar que o juízo deve observar o comportamento do sentenciado durante todo a execução da pena, e não apenas os últimos 12 (doze) últimos meses.”

O cometimento de falta grave durante a execução penal é um indício de mau comportamento carcerário e, principalmente, de descaso com a justiça, sendo uma evidência de que o reeducando ainda não está pronto para retomar ao convívio com a sociedade.

É certo que a questão deve ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, não sendo possível se considerar a falta grave como óbice eterno à concessão do livramento condicional, devendo ser observados outros fatores, como a gravidade do ato, o tempo decorrente de sua prática e, especialmente, a reabilitação do reeducando e, no caso em análise, tem-se que o agravante cometeu novo crime durante a execução de sua pena, falta grave que impede a concessão do benefício, ainda que transcorridos mais de 12 meses de tal ocorrência.

Esclareço, por oportuno, que, independentemente da alteração legislativa trazida pela Lei 13.964/2019, o agravante não faz jus ao benefício, pois a intenção do legislador não foi excluir a consideração da falta grave para avaliação do bom comportamento durante a execução da pena, mas sim já excluir a possibilidade de concessão do livramento condicional para aqueles que tiverem cometidos infrações disciplinares nos últimos doze meses.

Dessa forma, a falta grave cometida há mais de um ano deve sim ser considerada para verificação da conduta satisfatória do apenado, de modo a se avaliar se está preparado para retornar ao convívio social mediante o cumprimento de condições que dependem de sua autodisciplina, matéria já pacificada no STJ – Tema 1161, de repercussão geral, que assim afirma:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na
alínea "b"
do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.” (REsp 1970217/MG. Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 24/05/2023).

Ressalto ainda que me curvo e coaduno com o entendimento do STJ, no sentido de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena a fim de se aferir o mérito do apenado, conforme entendimento jurisprudencial a seguir colacionado, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVE E MÉDIAS RECENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão
per saltum
de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 2. Todavia, a Corte Local utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o indeferimento do benefício, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no histórico prisional desfavorável do reeducando, que ostenta recente prática de falta disciplinar de natureza grave - fuga do sistema prisional, e de outras quatro, de natureza média, fatos que demonstram sua inaptidão, por ora, ao convívio em sociedade.

3. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 4. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg HC 719265/SC, Julgador: Ministro Ribeiro Dantas j. 03/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido No caso concreto, segundo o Boletim Informativo, o apenado registra uma falta grave praticada em 2017 e reabilitada em 2018, consistente em ameaça e subversão da ordem e disciplina. E conforme relatou o Tribunal coator, a reabilitação de sua última infração grave (apreensão de entorpecente) ocorreu em 7 de março de 2021, portanto, há menos de 1 ano. Nesse cenário, ainda que reabilitado dessas faltas, o que importa não é tanto o tempo decorrido, e sim o seu histórico no curso da execução penal, ou seja, a quantidade de infrações (no caso, mais de uma), a natureza (graves), enfim, as circunstâncias. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 713.623 - SP (2021/0402626-0). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2022(Data do Julgamento)).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES MÉDIAS E GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 564292. Relator; Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgado em 16/06/2020).

Igualmente coaduno do entendimento de que o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Estado/SEAP não assegura,
per se
, o livramento condicional ou a progressão de regime tão somente em razão do cumprimento do requisito temporal ao apenado, pois não é o magistrado mero chancelador de documentos administrativos e pode, com fundamento no comportamento do apenado durante o cumprimento da execução da pena, indeferir o benefício quando observar o descumprimento do requisito subjetivo, ainda que se funde em faltas já apuradas, como no caso dos autos, pois prática de faltas disciplinares representa uma expressão da recalcitrância em submeter-se à disciplina carcerária e ao propósito de ressocialização da pena, fato que constitui óbice à concessão do benefício.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024